Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021365-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (AGRAVANTE), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA EM 2014 – PEDIDO DE REMOÇÃO OU VENDA ANTECIPADA FORMULADO SÓ EM 2017 – CUMPRIMENTO DA ORDEM EM 2021 – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ARMAZÉM – PERDA DO PRODUTO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE COMO EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO POR QUANTIA CERTA – INVIABILIDADE – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DO DEVEDOR CUJO PATRIMÔNIO FOI ARRESTADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – MEDIDA NECESSÁRIA

–
RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pela perda dos grãos de soja objeto de arresto não pode ser atribuída ao devedor se o produto foi retirado da sua posse e não estava sob sua guarda e conservação, especialmente quando não demonstrado que tenha contribuído para esse fato.

A inércia do credor por mais de 3 anos não pode gerar prejuízos para o devedor, cujos bens foram objeto de constrição judicial para pagamento da dívida, portanto a extinção da Execução com amparo no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação) é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021365-47.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação de Execução, indeferiu o pedido de extinção e converteu o rito processual para quantia certa.

Os agravantes alegam que a agravada visa na inicial da lide a entrega de 1.534 sacas de soja, além da condenação ao pagamento de multa de 10% mais 30% referentes à cláusula penal moratória (461 sacas).

Aduzem que em 13-03-2014 foram arrestadas 2.148 sacas, “
nomeando-se o Juízo da Primeira Vara de Canarana como depositário dos bens arrestados, os quais ficaram depositados na empresa Araguaçu, representada pelo Sr. José Perez Ares, conforme auto de arresto e depósito”
.

Ressaltam que a credora, após abandonar o feito e os grãos por mais de três anos, pleiteou em 05-05-2017 a remoção do produto ou a venda antecipada, porém foi certificada nos autos a impossibilidade do cumprimento porque o armazém Araguaçu havia encerrado as atividades fazia mais de cinco anos.

Dizem que essa informação foi prestada pela Sete Agroindustrial, cuja sede fica no anterior endereço da Araguaçu.

Sustentam que essa situação comprova a quitação do débito, e que não pode ser compelida a pagá-lo novamente, por isso a demanda deve ser extinta e a credora tem de adotar as providências necessárias contra o responsável pelo desaparecimento dos grãos.

Assinalam que “
não tem obrigação alguma com os grãos desaparecidos, já que os grãos arrestados no feito foram entregues sob guarda e responsabilidade do Poder Judiciário, sendo indevida a conversão da execução em quantia certa, quando o correto seria extinguir a mesma por estar integralmente satisfeita”
.

Efeito suspensivo deferido (ID.

148757180).

Contraminuta apresentada (ID. 151761686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 24/01/2014 Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os agravantes, na qual visava o recebimento de 2.148 sacas de 60 kg de soja devidos na CPR 0000017/2012-01.

Em 11/03/2014 foi deferido o arresto do produto e consignado que, se localizado, deveria ser depositado em nome do juízo, bem como que qualquer das partes poderia requerer a alienação antecipada.

A diligência foi efetivada em 13/03/2014 (ID. 61051262, pág. 1) com a apreensão da totalidade dos grãos, que permaneceram custodiados na empresa Araguaçu, sendo nomeado o próprio juízo da Primeira Vara de Canarana como depositário, como mostra a transcrição abaixo (ID. 61051262, pág.1, 1o Grau):

Em seguida, o armazém informou nos autos que teria se equivocado pois os bens arrestados não seriam dos ora agravantes, visto que, apesar de produzidos na propriedade rural deles, pertenciam a terceiro (Los Grobo Ceagro do Brasil Ltda.).

Sobre essa declaração, o juízo da causa registrou que cumpria aos eventuais terceiros pleitear o desfazimento da constrição na via própria, o que oficiou à empresa, destacando que, até decisão em sentido contrário, o produto continuaria arrestado sob custódia judicial.

A Execução foi então suspensa em 7/08/2014 ante o recebimento de Embargos à Execução com tais efeitos.

Em 05/05/2017 a agravada postulou a remoção do produto ou a sua venda antecipada, para que referido valor ficasse depositado em juízo, reiterou essa pretensão em 17/05/2018, deferida em 14/08/2018 (ID. 61051262, pág. 44, 1o Grau).

Apenas em 19/10/2021 foi expedido mandado de remoção, porém o oficial certificou a impossibilidade de cumprimento porque o Armazém já tinha encerrado as atividades havia mais de 05 anos (ID. 71442203, pág. 1).

Diante dessa informação, os executados, ora agravantes, pugnaram pela extinção da Execução sob o argumento de que o total da soja foi entregue no arresto, o que, todavia, foi indeferido nestes termos:

Indefiro o pedido de id. 90814617, uma vez que a execução não foi satisfeita, tendo em vista o desaparecimento dos grãos.

Nota-se pela certidão do douto oficial de justiça houve o descumprimento do depositário dos bens no presente processo, podendo as partes manejar ação própria apartada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, contra o depositário fiel e, eventualmente, reconhecimento da sucessão empresarial, visto que ambas as partes do presente processo apresentam interesse jurídico e potencial perdas e danos nos atos de descumprimento da função do depositário.

INTIME-SE a parte exequente para prosseguimento da execução, com atualização do cálculo da dívida, no prazo de 15 dias.

Ciência às partes quanto a presente decisão bem como o descumprimento do encargo.

Conforme artigo 300 do CPC, “
A tutela cautelar será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E o art. 301 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Trata-se de medida condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora no deslinde da controvérsia.

Após o deferimento do arresto, a tutela foi integralmente cumprida com a apreensão da totalidade de soja buscada na lide, a qual permaneceu depositada no armazém desde março de 2014. Só depois de 3 anos é que o credor pleiteou a remoção dos grãos ou sua venda antecipada, o que foi deferido apenas em 2018, com respectivo mandado expedido em 2021.

O CPC assim enuncia no art. 302:

Art. 302.
Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I
- a sentença lhe for desfavorável;

II
- obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III
- ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV
- o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Apesar de o caso concreto não se enquadrar expressamente nas hipóteses acima transcritas, é evidente a intenção do legislador de resguardar aquele contra quem a medida é cumprida, evitando que haja abusos do autor ou omissões que possam prejudicar o réu.

A inércia do credor por mais de 3 anos não pode passar despercebida, especialmente por cuidar-se de bem perecível, cuja manutenção em armazém por longo período sem destinação específica inevitavelmente levaria à sua deterioração.

No entanto, não se vê essa cautela, pois, após efetivado o arresto, não houve diligência alguma para a venda do produto, nem ao menos pedido nesse sentido.

A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro preceitua no art. 4o que, “
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

Dessa forma, aplicando-se aos autos este último critério

(princípios gerais de direito), não há como atribuir a quem já quitou o débito a obrigação de pagá-lo novamente.

Não se trata aqui de mau pagador, que paga à pessoa errada, mas sim de devedor que teve retirado do seu patrimônio mais de duas mil sacas de soja, com autorização judicial, cuja finalidade era a quitação da dívida ao final da Ação, e, por razões alheias à sua vontade, houve o perecimento do produto. Por conseguinte, repita-se, não pode ser compelido a novo pagamento.

Vale destacar que o devedor não ficou como depositário; portanto, não tinha o dever de guarda e conservação, que se encerra com a retirada dos grãos da sua posse.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PENHORA DE SACAS DE SOJA – DEPÓSITO EM MÃO DE TERCEIROS – REDUÇÃO/PERDA DE PARTE DO PRODUTO PENHORADO E DEPOSITADO – RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO, E NÃO DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE DESCAMINHO REALIZADO EM CONLUIO ENTRE DEPOSITÁRIOS E DEVEDOR NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA CORRESPONDENTE AO PRODUTO DESAPARECIDO – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DESCONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Após a penhora e o deposito do bem penhorado (grãos de soja) em mãos de terceiro/depositário, a responsabilidade pela sua guarda e conservação será exclusivamente do depositário (CC, art. 629), e não mais do devedor/executado, afinal, este não mais detém posse, guarda ou qualquer tipo de ingerência sobre o bem, de modo que o perdimento parcial do produto depositado não pode ser atribuído ao devedor, sendo, pois, descabida a nova determinação de penhora correspondente à quantidade de bens perdidos.
(N.U 1003210-69.2017.8.11.0000, relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/12/2018, DJE de 22/01/2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer o pagamento da dívida pelo agravante e extinguir a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0000178-88.2014.8.11.0029, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenar o agravado às custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023